Tribunal: TJBA
Processo: 8059439-48.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059439-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Ordinária nº 8046949-88.2024.8.05.0001, em face de decisão declinatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca. A demanda indenizatória envolve pedido de conversão de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, declaração de quitação do contrato, devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. O Juízo da 3ª Vara reconheceu a conexão com ação de superendividamento nº 8015193-61.2024.8.05.0001, já em trâmite perante a 13ª Vara, determinando a redistribuição dos autos. O Juízo suscitado discordou, por entender inexistir identidade de causa de pedir e pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a ação indenizatória e a ação de superendividamento, de modo a justificar a reunião dos processos para julgamento conjunto, evitando decisões conflitantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 55 do CPC define que há conexão quando as ações possuem identidade de pedido ou de causa de pedir, hipótese em que se recomenda a reunião dos processos para evitar julgamentos contraditórios.

4. As ações, embora distintas em seus pedidos imediatos, têm origem comum no contrato de empréstimo com reserva de margem consignável firmado entre a autora e o Banco Bradesco, que constitui elemento central em ambas as demandas.

5. A ação indenizatória busca a conversão do contrato, revisão de juros e indenização por danos materiais e morais, enquanto a ação de superendividamento pretende a repactuação das dívidas a limitação de descontos e a revisão de juros, abrangendo também o mesmo contrato.

6. Existe identidade parcial da causa de pedir e interdependência dos pedidos, de modo que a apreciação isolada poderia gerar decisões contraditórias.

7. A reunião dos processos atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito de competência julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059439-48.2024.8.05.0000
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA
13ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

e como suscitado o
JUÍZO DA
JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em julgar
im
procedente o conflito para declarar o
JUÍZO DA
1
3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

competente para processar e julgar a ação originária
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-11796